Tribunal: STF
Processo: Rcl 75441
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Decminas Distribuição e Logística S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 nos autos da Ação Trabalhista 0010242-20.2017.5.03.0032, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252/MG – Tema 725 da Repercussão Geral.



     A reclamante relata que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício com o beneficiário do ato reclamado, motorista com o qual tinha:



    [...] relação regida pela Lei 11.442/2007, a qual possuí natureza meramente comercial. Desse modo, ao apreciar e julgar processos envolvendo contratos regidos pela Lei 11.442/07, estariam Juízes e Desembargadores adotando entendimento diverso ao estabelecido pela Suprema Corte na decisão proferida na ADC 48 (documento 1, p. 5).



    Sustenta que: 



    [...] o mercado permite que alguns trabalhadores sejam contratados pelo regime celetista, enquanto outros, com certo grau de autonomia, prestem serviços sem estarem submetidos ao vínculo empregatício. Não é mais aceitável privilegiar exclusivamente a relação de emprego em detrimento de outras modalidades de organização do trabalho, as quais são livremente acordadas entre as partes, conforme ocorre no caso presente (documento 1, p. 16).



    Ao final, requer:



    e) Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI 3991 e RE 958.252, (Tema 725), para, ao final, julgar improcedente a ação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes (documento 1, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível.



    Em consulta realizada, nesta data, ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verifiquei que a reclamante, irresignada com a decisão que, em 17/5/2024, negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, interpôs agravo interno, o qual não foi conhecido por ser manifestamente inadmissível. Extraio do acórdão que indeferiu o processamento do referido agravo:



    A agravante afirma “a incompetência material desta especializada mesmo que se alegue eventual fraude à legislação trabalhista, devendo, assim, em todos os casos ser os autos remetidos à Justiça Comum” e repassa argumentações afetas ao meritum causae versadas no recurso de revista, em síntese, no sentido de que “a controvérsia instaurada se insere no âmbito da matéria tratada pela ADC 048, e visto que o agravante preenchia os requisitos da Lei nº 11.442/2007, nos fundamentos lançados na ADC 48 do E. STF, de efeito vinculante e erga omnes, necessária se faz a declaração de improcedência da ação”. 



    Neste ponto, impende ressaltar que não constou do recurso de revista a arguição preliminar de incompetência desta Justiça Especializada para o julgamento da lide, de forma que trata-se de inovação recursal. Ainda que assim não fosse, verifica-se que a Corte de origem não emitiu tese a respeito da matéria, o que inviabiliza o exame por este Tribunal Superior, nos termos da Súmula n.º 297 do TST, ante a ausência de prequestionamento. 



    Outrossim, não obstante a controvérsia acerca da incompetência absoluta seja de ordem pública, o que permitiria sua suscitação em qualquer instância, é necessário, em virtude da natureza extraordinária do recurso de revista, que a matéria tenha sido devidamente prequestionada, conforme exegese da Orientação Jurisprudencial n.º 62 da SbDI-I do TST. 



    Feitas essas ponderações e passando-se ao cotejo das demais razões da presente minuta com a decisão agravada, depreende-se que a agravante deixou de observar pressuposto de regularidade formal dos recursos de fundamentação vinculada, também denominado na doutrina de princípio da dialeticidade, que consiste na necessidade de que a parte recorrente impugne o óbice da decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de reforma e de prolação de outra decisão.



    Como se observa do excerto acima reproduzido, o Relator, por meio da adoção da técnica per relationem, confirmou a decisão proferida pela Presidência do TRT de origem no exercício de prelibação do recurso de revista. Quanto à única matéria analisada na decisão provisória de admissibilidade do recurso de revista e expressamente devolvida à apreciação no presente apelo, qual seja “Relação Empregatícia”, o fundamento adotado foi a inobservância do art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 



    Assim, indene de dúvidas que a recorrente, ao limitar-se a afirmar a incompetência desta Justiça Especializada para julgar a causa e reiterar as alegações de mérito deduzidas no recurso de revista, não impugna, de forma específica e fundamentada, o nuclear óbice apontado na decisão denegatória proferida pela Presidência do Tribunal Regional do Trabalho de origem (inobservância do art. 896, § 1-I, da CLT), confirmado na decisão agravada, em desatenção ao comando inserto no art. 1.021, § 1º, do CPC, verbis:



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



    Assim, a par do não atendimento do disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC, não tendo sido observado o pressuposto de regularidade formal inerente aos recursos de fundamentação vinculada, incide, no caso dos autos, o óbice da Súmula n.º 422, I, do TST, in verbis:



    RECURSO. FUNDAMENTO AUSENTE OU DEFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO (redação alterada, com inserção dos itens I, II e III) - Res. 199/2015, DEJT divulgado em 24, 25 e 26.06.2015. Com errata publicado no DEJT divulgado em 01.07.2015. I - Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida.



    Ressalte-se que é pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF, STJ e TST), no exame de recursos de fundamentação vinculada, no sentido de que o recurso que se encontra deficiente de fundamentação não reúne condições de ser admitido, sendo defeso ao Relator suprir deficiência na fundamentação do recurso, cuja responsabilidade é inteiramente da parte recorrente (Súmula 284 do STF). 



    Ante a ausência de impugnação da decisão agravada nos termos em que proferida, reputo deficiente a fundamentação do agravo em face da inobservância do princípio da dialeticidade recursal, pelo que incide, no aspecto, o óbice da Súmula n.º 422, I, do TST. 



    A propósito, impende assinalar que, tratando-se de recurso de natureza extraordinária, o não atendimento aos requisitos de admissibilidade impede o exame do mérito da controvérsia e da transcendência da causa. 



    Registre-se, por fim, que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram plenamente observadas. O STF já sedimentou sua jurisprudência no sentido de que a inadmissão de recurso trabalhista, quando não observados os comandos das leis instrumentais ou aqueles fixados por jurisprudência pacífica desta Corte Superior, não constitui ofensa aos princípios da legalidade e do contraditório, tampouco negativa de prestação jurisdicional, cerceamento do direito de defesa ou impedimento de acesso ao devido processo legal. Entende ainda a Suprema Corte que ofensa a tais postulados é, em regra reflexa, não servindo, assim, ao embasamento de recurso extraordinário (STF-AgR-RE-189.265/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, DJ de 10/11/95; STF-AgR-AI-339.862/BA, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJ de 14/12/01; STF-ARE-657828-AgR/DF, Relator Min. ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, DJe 22/6/2017). 



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, e, constatado o caráter manifestamente inadmissível do recurso, que sequer impugna o óbice indicado na decisão monocrática, aplica-se multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (site do TST – grifei).



    Verifico, portanto, que houve manejo equivocado de recurso em desacordo com o estabelecido pelo Código de Processo Civil. Assim, ao considerar que o Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do agravo em agravo de instrumento em recurso de revista por julgá-lo manifestamente incabível, a discussão a ele subjacente foi acobertada pela preclusão.



    Com efeito, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES.



    1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada.



    2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.



    3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/2/2021 – grifei).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.



    2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 – grifei).



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022). 



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Considerando a angularização processual, condeno o agravado ao pagamento de honorários, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil, que deverão ser executados pelo primeiro grau de jurisdição.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator